Tribunal: STF
Processo: ARE 1258559
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 9, p. 27):
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2°, I E II, DO CÓDIGO PENAL). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 
    ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. REGISTRO DAS IMAGENS DO DELITO POR SISTEMA DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL CORROBORADO PELO RELATO DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 
    - As palavras dos agentes policiais colhidas sob o crivo do contraditório, quando encontram respaldo nas demais provas constantes no processo, são suficientes para ensejar um édito condenatório, mormente porque se revestem de fé - pública, não devendo ser levadas em consideração somente se houverem dúvidas quanto a sua credibilidade -o que não é o caso dos autos. 
    DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA PERPETRADAS PELO ACUSADO DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. 
    PEDIDO GENÉRICO DE REDUÇÃO DAS PENAS APLICADAS. NÃO ACOLHIMENTO. REPRIMENDAS INDIVIDUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA PÁTRIAS. MANUTENÇÃO. 
    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1°, III, e 5°, II, XXXIX, e XLVI, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a absolvição do recorrente, sob o argumento de que não há nos autos prova suficiente a sustentar a condenação, bem como o redimensionamento da pena-base. (eDOC 12, p. 8-22) 
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por ausência de demonstração de repercussão geral (eDOC 12, p. 33-34)
    É o relatório. Decido.
    Verifico a ausência de demonstração fundamentada da repercussão geral no recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 
    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente